Tribunal: STF
Processo: Rcl 70439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 22 DA SÚMULA VINCULANTE E AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 600.091/MG (TEMA RG Nº 242) INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cargill Agrícola S.A., contra decisões proferidas nos autos de nº 000002-94.2014.5.09.0133 pela Vara do Trabalho de Apucarana/PR, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.091/MG (Tema nº 242 do ementário da Repercussão Geral) e do enunciado nº 22 da Súmula Vinculante.

    2. A reclamante narra o reconhecimento da competência pela Justiça do Trabalho para julgá-la em razão de acidente ferroviário, a despeito de inexistir qualquer relação de trabalho com a vítima. Frisa a reclamante que, “independentemente de sua participação ou não nos fatos, não possuía qualquer grau de relação de emprego para com o falecido, ou nenhuma relação de prestação de serviço com a empregadora do de cujus”. 

    3. Sustenta que “o fundamento, inconstitucional, adotado pelas decisões reclamadas, que para atrair a competência da Justiça do Trabalho, seria suficiente apenas a alegação da ocorrência de um acidente de trabalho, independentemente de haver relação de trabalho do autor para com a Reclamante é absolutamente ilegal”.

    4. Defende que os julgamentos proferidos pela Justiça do Trabalho violam o entendimento sufragado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.091/MG (Tema RG nº 242) e do enunciado nº 22 da Súmula Vinculante, uma vez que “o que induz a competência da justiça especializada é unicamente a existência da relação de emprego”.

    5. Requer, liminarmente, “a suspensão imediata da reclamatória trabalhista em trâmite no Colendo TST, bem como que seja oficiado o juiz da vara do trabalho de Apucarana/PR, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 09ª Região responsáveis pleo julgamento e os Ministros do TST, ora reclamados”. No mérito, pugna “que seja cassada a decisão que aplicou indevidamente a Súmula Vinculante 22 e o Tema 242 (RE 60091), julgando procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo a incompetência da justiça do trabalho para julgar a ação de indenização”.

         É o relatório 
                                                                          
         Decido                                                                                     
               
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. A parte reclamante alega que os órgãos judiciais reclamados teriam violado o enunciado nº 22 da Súmula Vinculante de seguinte teor:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.”
 
    10. Ademais, a parte argumenta que as decisões impugnadas afrontam o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do Tema nº 242 do ementário da Repercussão Geral, com a seguinte redação:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da EC nº 45/04, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum.”

    11. Compulsando os autos, contudo, observo que a Justiça do Trabalho não violou referidos paradigmas de controle, tendo em vista que os precedentes atestam a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar  as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, porém não versam sobre excluir da apreciação da Justiça especializada outras demandas que, porventura, tenham por origem a referida espécie de evento. 

    12. No caso em tela, houve por parte da Justiça do Trabalho a interpretação de que o reconhecimento do acidente de trabalho é pressuposto da sua competência, o que, a despeito de eventuais discussões, não contraria decisão vinculante desta Suprema Corte. Para tanto, confira-se o seguinte trecho da decisão do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 41, p. 8-9; grifos no original):

“(...) 2.2 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Em seu agravo, a segunda reclamada defende que esta Justiça Especializada não tem competência para o julgamento da lide envolvendo empresa estranha ao contrato de trabalho, porquanto o trabalhador falecido não era empregado e não prestava serviços para a segunda reclamada. 
O Tribunal Regional assim decidiu a questão, fl. 1712:
Sem razão.
Como bem decidiu o d. juízo, o que atrai a competência material desta Especializada no caso presente é a alegação da ocorrência de um acidente de trabalho, sendo o suficiente. 
Na hipótese, o acidente ocorreu quando o falecido foi chamado para socorrer um acidente ocorrido entre duas locomotivas no terminal de carregamento da primeira ré, a fim de separá-las para que pudessem ser levadas a conserto. Porém, quando este se encontrava entre as ferragens das locomotivas colididas, foi atingido por quatro vagões provenientes do pátio da recorrente CARGILL, entrando em óbito.
Portanto, ainda que não haja relação de emprego entre a recorrente CARGILL e o falecido, ainda assim esta Especializada é competente julgar a presente questão com relação àquela, haja vista que houve sua participação direta no acidente ocorrido. 
REJEITO.
Com efeito, conforme exegese dos arts. 7º, XXVIII, e 114 da Constituição da República, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, é da competência da Justiça do Trabalho o processamento e o julgamento das ações reparatórias de danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidentes de trabalho ou moléstias profissionais. 
O STF, no julgamento do Conflito de Competência nº 7.204, publicado em 9/12/2005, em que foi relator o Ministro Carlos Britto, interpretou a Emenda Constitucional nº 45/2004 e definiu a competência material do Judiciário do Trabalho para a resolução das lides envolvendo acidente de trabalho em sentido lato. 
Ressalte-se que, não obstante a ausência de vínculo empregatício entre a segunda reclamada e o trabalhador falecido, é certo que houve um acidente de trabalho e a segunda reclamada participou diretamente do infortúnio que vitimou o empregado, sendo a existência do acidente laboral típico fato suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho quanto à ambas as empresas.
Incide a Súmula nº 392 do TST:
DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.
Logo, esta Justiça Especializada tem competência para a resolução da lide envolvendo acidente de trabalho. 
Por conseguinte, não tem sucesso o agravo interno da segunda reclama neste capítulo.
Nego provimento.”
 
    13. Com efeito, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou instrumento de uniformização.
 
    14. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.

    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator